Tribunal: TJMT
Processo: 1021057-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RCL no 1021057-79.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, visando dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A presente reclamação não merece sobrepujar o juízo de prelibação.
Isto porque a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça trazida pela reclamante não está consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmulas, condição imprescindível para a admissibilidade da reclamação, consoante preceitua o artigo 1o da Resolução no 03/2016/STJ/GP, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a resolver divergência entre acórdão de turma recursal estadual e jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
Logo, diante da ausência de um dos requisitos de admissibilidade da reclamação, o não conhecimento é medida imperiosa. Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, confira-se em RCL no 1007941-74.2018.8.11.0000 – Seção de Direito Público – Relator Des. Márcio Vidal – DJE: 27/07/2018.
Com essas considerações, não conheço da presente reclamação.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator